Tribunal: TJES
Processo: 5006537-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-07

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – EXCEPCIONALIDADE – PREENCHIMENTO DE TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS – GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO NÃO ATENDIDO – CAUÇÃO MERAMENTE OFERTA, SEM PROVA DE SUA ACEITAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A mera oposição dos embargos à execução pela parte executada, em regra, não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (CPC, art. 919, caput); todavia, é possível a atribuição excepcional deste efeito no caso concreto para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (CPC, art. 919, § 1º).

2)
Malgrado ter o agravante ofertado semoventes a título de caução e anexado documento que, a princípio, serviria como prova de que os animais existem e a ele pertencem, é necessário que sejam aceitos como caução idônea e suficiente, acerca do que não há prova nos autos eletrônicos, dada a aparente ausência de manifestação judicial a respeito.

3)
Ao que tudo indica, houve mera indicação de bem a título de caução, o que não é suficiente para se considerar garantida a execução, haja vista ser necessária sua aceitação e posteriormente lavratura do termo de penhora.

4)
Embora seja possível relativizar a exigência da garantia a fim de dispensá-la em determinados casos, a regra é a comprovação pelo devedor de que o juízo se encontra garantido por penhora, depósito ou caução, conforme reiteradamente vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes” (Terceira Turma, REsp 1.803.247/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006537-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS PERUCHI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Luiz Carlos Peruchi

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva (Id 1877985, p. 21/23) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos que opôs.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1877877), em síntese, que:
(i)
ao opor embargos à execução, além de demonstrar que faz juz ao alongamento da dívida, apresentou caução representada por 77 (setenta e sete) vacas Azebuadas Meio Sangue, com 16 (dezesseis) arrobas cada, avaliadas em R$ 204.512,00 (duzentos e quatro mil, quinhentos e doze reais), valor superior ao do contrato discutido no presente feito;
(ii)
a estiagem prolongada, verificada durante os anos de 2015 e 2016, que assolou as propriedades rurais, em especial, as localizadas na região norte do Estado do Espírito Santo, comprometeu sua produção e o pagamento das dívidas contraídas junto ao banco agravado;
(iii)
diante da impossibilidade de cumprir as obrigações assumidas perante a instituição financeira requerida, solicitou junto ao banco, em 20/12/2016, a prorrogação das mesmas, tendo em vista a possibilidade conferida pela Resolução nº 4.591/2017 do Conselho Monetário Nacional, que rege a Cédula de Credito Rural;
(iv)
o agravado lhe procurou para renegociar a referida dívida (em vez de prorrogar), porém, com condições diversas daquelas previstas originalmente na Cédula de Crédito Rural, o que contraria as normas do Manual editado pelo Banco Central do Brasil e o princípio da boa-fé objetiva, que deve estar presente em todas as relações comerciais, bem como demonstra que o banco dispõe de recursos financeiros para ofertar aos seus clientes;
(v)
mostra-se configurado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação diante de sua inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes;
(vi)
o risco na demora se consubstancia no fato de que, caso não seja compelido o banco de praticar atos voltados à cobrança dos contratos ora discutidos, o mesmo colocará em risco seu patrimônio pessoal, sendo que estes são exclusivamente voltados ao custeio/investimento de suas atividades rurais, implicando, desta maneira, na subsistência do núcleo familiar; e
(vii)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de que não sofra constrição de seus bens, bem como se abstenha o agravado de realizar cobranças em seu desfavor em relação à dívida discutida na lide originária, com o provimento do presente recurso, ao final, pelo Órgão Julgador.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1920344).

Em seguida, o agravante requereu a juntada de precedentes deste Tribunal acerca da matéria a ser apreciada (Id's 2020440 e 2020441).

Por fim, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2133445), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Luiz Carlos Peruchi

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva (Id 1877985, p. 21/23) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo
Banco do Brasil S/A
, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos que opôs.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1877877), em síntese, que:
(i)
ao opor embargos à execução, além de demonstrar que faz juz ao alongamento da dívida, apresentou caução representada por 77 (setenta e sete) vacas Azebuadas Meio Sangue, com 16 (dezesseis) arrobas cada, avaliadas em R$ 204.512,00 (duzentos e quatro mil, quinhentos e doze reais), valor superior ao do contrato discutido no presente feito;
(ii)
a estiagem prolongada, verificada durante os anos de 2015 e 2016, que assolou as propriedades rurais, em especial, as localizadas na região norte do Estado do Espírito Santo, comprometeu sua produção e o pagamento das dívidas contraídas junto ao banco agravado;
(iii)
diante da impossibilidade de cumprir as obrigações assumidas perante a instituição financeira requerida, solicitou junto ao banco, em 20/12/2016, a prorrogação das mesmas, tendo em vista a possibilidade conferida pela Resolução nº 4.591/2017 do Conselho Monetário Nacional, que rege a Cédula de Credito Rural;
(iv)
o agravado lhe procurou para renegociar a referida dívida (em vez de prorrogar), porém, com condições diversas daquelas previstas originalmente na Cédula de Crédito Rural, o que contraria as normas do Manual editado pelo Banco Central do Brasil e o princípio da boa-fé objetiva, que deve estar presente em todas as relações comerciais, bem como demonstra que o banco dispõe de recursos financeiros para ofertar aos seus clientes;
(v)
mostra-se configurado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação diante de sua inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes;
(vi)
o risco na demora se consubstancia no fato de que, caso não seja compelido o banco de praticar atos voltados à cobrança dos contratos ora discutidos, o mesmo colocará em risco seu patrimônio pessoal, sendo que estes são exclusivamente voltados ao custeio/investimento de suas atividades rurais, implicando, desta maneira, na subsistência do núcleo familiar; e
(vii)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de que não sofra constrição de seus bens, bem como se abstenha o agravado de realizar cobranças em seu desfavor em relação à dívida discutida na lide originária, com o provimento do presente recurso, ao final, pelo Órgão Julgador.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Conforme dito inicialmente, insurge-se o agravante contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos por ele opostos à “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada pelo agravado, sendo alegada, em prol da reforma do
decisum
, a presença dos requisitos para tanto necessários.

Pois bem, conforme a legislação em vigor, a mera oposição dos embargos à execução pela parte executada, em regra, não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (CPC, art. 919,
caput
); todavia, é possível a atribuição excepcional deste efeito no caso concreto para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (CPC, art. 919, § 1º
1
).

Nessa linha, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves que “
os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis (efeito suspensivo próprio),
mas não se afasta a aplicação do efeito suspensivo ope iudicis
(efeito suspensivo impróprio
)”
2
.

Como se infere da redação do §1º do art. 919 do Código de Processo Civil, é exigido o cumprimento de três requisitos cumulativos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, a saber:

(
a)
pedido expresso do embargante;

(
b)
apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito; e

(
c)
verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
), bem como da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (
periculum in mora
).

In casu
, não obstante estarem as razões recursais centradas, em sua quase integralidade, na alegada
relevância da fundamentação
, por entender o agravante que faz jus ao alongamento da dívida, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça (“
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”), considero não ter sido suficientemente satisfeito o segundo requisito acima, qual seja, a apresentação de garantia integral da execução em juízo por meio de penhora, caução ou depósito, com a sua devida aceitação.

Isso porque, apesar de noticiada a prestação de caução suficiente pelo agravante, representada por “
77 (setenta e sete) vacas AZEBUADAS MEIO SANGUE, com 16 (dezesseis) arrobas cada, avaliadas em R$ 204.512,00 (duzentos e quatro mil, quinhentos e doze reais)
”, não localizei informação nos autos eletrônicos acerca de sua aceitação como garantia, em que pese ter sido ofertada na petição inicial dos
embargos à execução
(Id 1877878, p. 15/16).

Dessa forma, malgrado ter o agravante ofertado semoventes a título de caução e anexado documento que, a princípio, serviria como prova de que os animais existem e a ele pertencem (Id 1877882, p. 21/22), é necessário que sejam aceitos como caução idônea e suficiente, acerca do que não há prova nos autos eletrônicos, dada a aparente ausência de manifestação judicial a respeito.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 5. No tocante a efeito suspensivo, dispõe o CPC, no art. 919, caput e § 1º que embargos à execução, via de regra, não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, suspender a execução quando verificados os requisitos para concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

5.1. No caso, não satisfeitos mencionados requisitos, porquanto
a embargante não demonstrou que a execução estivesse integralmente garantida por penhora, caução ou depósito. Desse modo, não demonstrada a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, inviável, pelo menos em sede de análise de pleito de liminar, desconstituir o que traçado pela decisão agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução
.

6. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e, na extensão não provido; agravo interno prejudicado”.

(TJDFT, 5ª Turma Cível, Agravo de Instrumento nº 0751223-81.2020.8.07.0000, relª. Desª. Maria Ivatônia, julgado em 02/06/2021, publicado no DJe 14/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Pretensão à reforma da decisão que deixou de atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução.
Execução que não está garantida por penhora, caução ou depósito
.
Bem móvel oferecido à penhora. Inexistência de notícia acerca da aceitação do bem pela exequente
. Ausência dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não provido.”

(TJSP, 15ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2160768-36.2018.8.26.0000, rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, julgado em 27/02/2019)

Ao que tudo indica, houve mera
indicação
de bem a título de caução, o que não é suficiente para se considerar garantida a execução, haja vista ser necessária sua aceitação e posteriormente lavratura do termo de penhora.

Faço a ressalva de que, muito embora seja possível relativizar a exigência da garantia a fim de dispensá-la em determinados casos,
a regra é a comprovação pelo devedor de que o juízo se encontra garantido por penhora, depósito ou caução
, conforme reiteradamente vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça,
v.g
.: “
É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes
” (Terceira Turma, REsp 1.803.247/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

Ante o exposto,
nego provimento ao
agravo de instrumento
.

É como voto!

1

Art. 919
. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1
º
. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

2
Manual de Direito Processual Civil. 8ª ed. 2016. pg. 1257.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – EXCEPCIONALIDADE – PREENCHIMENTO DE TRÊS REQUISITOS CUMULATIVOS – GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITO NÃO ATENDIDO – CAUÇÃO MERAMENTE OFERTA, SEM PROVA DE SUA ACEITAÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A mera oposição dos embargos à execução pela parte executada, em regra, não acarreta a suspensão da execução de um título extrajudicial (CPC, art. 919, caput); todavia, é possível a atribuição excepcional deste efeito no caso concreto para que o embargante consiga suspender o andamento da execução que é movida contra si (CPC, art. 919, § 1º).

2)
Malgrado ter o agravante ofertado semoventes a título de caução e anexado documento que, a princípio, serviria como prova de que os animais existem e a ele pertencem, é necessário que sejam aceitos como caução idônea e suficiente, acerca do que não há prova nos autos eletrônicos, dada a aparente ausência de manifestação judicial a respeito.

3)
Ao que tudo indica, houve mera indicação de bem a título de caução, o que não é suficiente para se considerar garantida a execução, haja vista ser necessária sua aceitação e posteriormente lavratura do termo de penhora.

4)
Embora seja possível relativizar a exigência da garantia a fim de dispensá-la em determinados casos, a regra é a comprovação pelo devedor de que o juízo se encontra garantido por penhora, depósito ou caução, conforme reiteradamente vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça, v.g.: “É condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes” (Terceira Turma, REsp 1.803.247/MG, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019).

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.